Tribunal: STF
Processo: ARE 1585975
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral. Pretensão de rediscussão. Inexistência de omissão. Embargos rejeitados.

    I. CASO EM EXAME

    1.Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário que rejeitou agravo regimental interposto em face de decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise do conteúdo do pleito defensivo.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2.A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios do art. 619 do Código de Processo Penal.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3.Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas quando há omissão, obscuridade ou contradição no julgado, nos termos do art. 619 do CPP, o que não se verifica no presente caso.

    4. O acórdão embargado já consignou que a fundamentação de existência de repercussão geral, no caso em análise, revela-se deficiente, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC, a obstar o conhecimento do recurso extraordinário e a análise da questão de fundo. 

    5. A parte embargante, de forma indevida, busca a rediscussão da matéria e a obtenção de excepcionais efeitos infringentes, limitando-se a questionar o acerto ou desacerto da decisão embargada. 

    IV. DISPOSITIVO 

    6. Embargos de declaração rejeitados.